Tribunal: TJES
Processo: 5000498-69.2024.8.08.0099
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000498-69.2024.8.08.0099

APTE
:
DROGARIA PRAIA DE ITAPOÃ LTDA

APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo, exigência prevista no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80. A parte embargante, que sustenta ser empresa inativa, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça e a dispensa da garantia, alegando hipossuficiência econômica, vícios na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e cobrança de multa com caráter confiscatório. O juízo de origem indeferiu a gratuidade por ausência de prova robusta da alegada situação de incapacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a oposição de embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo, diante da alegação de hipossuficiência da pessoa jurídica embargante; (ii) estabelecer se a ausência de análise do mérito dos embargos impede a apreciação das alegações relativas à CDA e à legalidade da cobrança na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca de sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula n. 481 do STJ. No caso, a empresa embargante não apresentou documentos fiscais obrigatórios, limitando-se a juntar declaração contábil genérica.

A existência de contas bancárias ativas, apurada via SISBAJUD, sem a devida justificativa quanto à movimentação dos recursos, enfraquece a alegação de hipossuficiência e impede a concessão do benefício previsto no art. 98 do CPC.

A jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.272.827/PE), firmou o entendimento de que a exigência de garantia do juízo, prevista na LEF, não é afastada pela norma geral do CPC, por força do princípio da especialidade, salvo em situações excepcionais, cuja ocorrência exige prova robusta da incapacidade financeira — o que não ocorreu no presente caso.

A ausência de garantia do juízo inviabiliza o conhecimento dos embargos, conforme o art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, razão pela qual a extinção do feito sem resolução do mérito foi medida adequada.

As alegações recursais relativas a vícios da CDA, excesso de execução e confiscatoriedade da multa não podem ser conhecidas nesta instância, pois não foram analisadas pelo juízo de origem em razão da extinção prematura dos embargos, sob pena de supressão de instância (CPC, art. 1.013, §3º).

A CDA goza de presunção de certeza e liquidez (LEF, arts. 2º, §5º, e 3º; CTN, art. 204), a qual somente pode ser afastada por prova inequívoca, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica somente faz
jus
à gratuidade de justiça se comprovar, por meio de documentação fiscal idônea, sua efetiva incapacidade financeira.

A exigência de garantia do juízo para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal permanece válida, salvo demonstração inequívoca de hipossuficiência.

A ausência de exame do mérito dos embargos impede a análise recursal de questões relativas à validade da CDA e à legalidade do crédito exequendo, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 485, VI, e 1.013, §3º; Lei nº 6.830/80, arts. 16, §1º, 2º, §5º e 3º; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula n. 481; STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31.05.2013; STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 12.06.2019; TJES, Agravo de Instrumento 50169000259, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 24.10.2017; TJES, Agravo de Instrumento 8179000487, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 17.04.2018; TJES, Agravo de Instrumento 24179007091, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 22.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000498-69.2024.8.08.0099

APTE
:
DROGARIA PRAIA DE ITAPOÃ LTDA

APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, a controvérsia recursal consiste em aferir a possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo nos casos de devedor hipossuficiente.

Em suas razões, ID 64238348, a Apelante sustenta que, por ser empresa inativa e desprovida de patrimônio, encontra-se impossibilitada de arcar com os encargos processuais, motivo pelo qual faria jus à concessão da gratuidade de justiça, bem como à dispensa da garantia do juízo como condição para o conhecimento dos embargos à execução fiscal. Alega, ainda, vícios na Certidão de Dívida Ativa que ampara a execução, como ausência de intimação prévia, falha na descrição dos elementos do débito e cobrança de multa de caráter confiscatório.

Examinando o caderno processual, observo que o juízo de origem oportunizou à embargante a apresentação de documentação comprobatória de sua alegada inatividade econômica e incapacidade patrimonial. Entretanto, limitou-se a parte a juntar declaração contábil genérica, sem o devido respaldo em documentos fiscais obrigatórios, a exemplo da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DPSJ) ou Escrituração Contábil Fiscal (ECF), conforme exige a Instrução Normativa RFB nº 1.605/2015.

E
conforme constou na sentença, não impugnado nas razões recursais,
foi verificado, via sistema SISBAJUD, que a empresa mantém contas bancárias ativas em instituições financeiras, sem que tenha prestado esclarecimentos quanto à origem ou movimentação dos recursos. Tais elementos, somados, enfraquecem a tese de hipossuficiência jurídica da recorrente, inviabilizando a concessão da gratuidade de justiça nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento sumulado de que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (Súmula n. 481), atribuindo-se à parte interessada o ônus da prova da insuficiência de recursos, o que não se verificou no presente feito.

Nesse contexto, não prospera o pleito de reforma da sentença com base em violação ao direito de acesso à justiça, visto que a inércia da parte quanto à comprovação documental de sua alegada condição econômica precária constitui fato impeditivo do deferimento da benesse processual e, por conseguinte, da admissibilidade dos embargos à execução.

Cumpre salientar, ademais, que a exigência de garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos está expressamente prevista no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, sendo reiteradamente confirmada pela jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31.5.2013), que assentou a inaplicabilidade ao processo executivo fiscal da redação do art. 736 do CPC/1973 (atual art. 914, §1º, do CPC/2015), justamente por força do princípio da especialidade.

É certo que a jurisprudência evoluiu no sentido de mitigar tal exigência em hipóteses excepcionais de devedor comprovadamente hipossuficiente, como se vê do julgamento do REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria (DJe 12.6.2019). Todavia, a aplicação de tal flexibilização demanda inequívoca comprovação da ausência de patrimônio, o que não restou demonstrado nos autos.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, embora a hipossuficiência possa ensejar a dispensa da garantia, sua configuração exige comprovação robusta e documental da incapacidade de arcar com as custas e de garantir o crédito exequendo. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) O benefício da gratuidade judiciária somente será concedido à pessoa jurídica mediante comprovação de que dele necessite, independentemente de ter ou não fins lucrativos. Precedentes do STJ.
2) Incabível a concessão do benefício da assistência judiciária destinado aos reconhecidamente pobres àqueles que não comprovam o estado de miserabilidade. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 50169000259, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 01/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista, se comprovar estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo.
2. No presente caso, a pessoa jurídica agravante não apresentou prova de sua efetiva condição de hipossuficiência financeira a autorizar a concessão do benefício pleiteado. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 8179000487, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DUAS PESSOAS FÍSICAS E UMA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo Súmula nº 481 do C. STJ, Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. No presente caso, os Agravantes juntam aos autos somente alguns documentos que não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira da pessoa jurídica para arcar com os custos do processo. 3. Isso porque não é possível aferir qual é a origem das dívidas que constam das ordens de protestos, dos instrumentos particulares de confissão de dívida e dos comprovantes de negativação de órgãos de proteção ao crédito (fls. 73/85). 4. Também não há nenhum elemento que indique como as supostas dívidas afetaram o patrimônio da empresa, tampouco documentação contável demonstrando desequilíbrio entre receitas e despesas e outras questões que poderiam ser facilmente trazidas a lume para atestar a alegada quebra total da pessoa jurídica. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179007091, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

No caso concreto, não apenas foi indeferida a justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência, como também remanesceu a ausência de garantia do juízo, o que impõe o reconhecimento da ausência de pressuposto processual específico para a admissibilidade da ação de embargos.

Ademais, cumpre frisar que a sentença não adentrou o mérito dos embargos por força da extinção sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), motivo pelo qual não é possível, nesta instância, conhecer das alegações recursais atinentes à suposta nulidade da Certidão de Dívida Ativa, excesso de execução, confiscatoriedade de multa ou ilegalidade da taxa de atualização, sob pena de indevida supressão de instância.

Logo
, as questões suscitadas pela parte recorrente, por não terem sido objeto de exame na origem, sequer se encontram em condições de imediato julgamento por esta Corte, conforme disciplina o art. 1.013, §3º, do CPC.

Por fim, também não se constata qualquer ilegalidade manifesta ou nulidade evidente no procedimento de inscrição da CDA ou no valor do crédito exequendo que pudesse justificar, de ofício, a anulação da execução. A CDA em discussão ostenta presunção de liquidez e certeza, nos termos dos arts. 2º, §5º, e 3º da LEF e art. 204 do CTN, presunção esta que somente poderia ser ilidida mediante prova inequívoca, inexistente nos autos.

Dito isso, sem maiores delongas, visto que a recorrente não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência e sua incapacidade de garantir a execução, de modo a dispensar a exigência da garantia para o prosseguimento dos embargos opostos,
é o caso de manter a r. sentença.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO

mantendo
a
Sentença
apelada
,
nos exatos termos em que proferida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.